Tribunal: STF
Processo: ARE 1472813
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 4.318/2018 DO ESTADO DE RONDÔNIA. NORMA ESTADUAL QUE DETERMINA A INSTAÇÃO DE BALANÇAS ELETRÔNICAS PELOS MATADOUROS E FRIGORÍFICAOS EM ATIVIDADE NO ESTADO. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E COMERCIAL.



    1. O Sindicato das Indústrias Frigoríficas de Mato Grosso e Rondônia – SINDIFRIGO ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer contra o Estado de Rondônia, por meio da qual busca provimento jurisdicional que obrigue o requerido a deixar de exigir a instalação e o funcionamento de balanças eletrônicas pelos matadouros e matadouros-frigoríficos em atividade, conforme previsto na Lei Estadual 4.318/2018.



    2. O Tribunal de origem entendeu que a Lei Estadual 4.318/2018 invade a competência da União para legislar sobre matéria civil e comercial, pois interfere na organização interna das empresas comerciais. Isso porque a exigência de que os frigoríficos disponibilizem acesso aos dados de pesagens diretamente interligados ao indicador de pesagens das balanças, em tempo real, para um computador da entidade representativa dos pecuaristas e do órgão de controle e fiscalização, viola a proteção das informações comerciais dos frigoríficos, além de a medida ser desnecessária uma vez que todos os estabelecimentos que exercem atividade de abate de bovinos já utilizam de balança no processo de aferição do peso da carcaça, embora de modelo diferente do estabelecido na lei estadual. 



    3. O Estado Recorrente alegou, por sua vez, que a Lei Estadual está no âmbito de sua competência comum e concorrente, pois trata, respectivamente, de saúde e meio ambiente (arts. 23, II e VI da CF), além de produção e consumo (art. 24, V, da CF), na medida em que visa aperfeiçoar as atividades fiscalizatórias e dar maior eficiência no controle sanitário e ambiental, bem como conferir maior transparência aos resultados das pesagens por parte dos frigoríficos aos produtores de gado rondonienses.



    4. Ao estabelecer que os matadouros e matadouros-frigoríficos em atividade no Estado de Rondônia instalem balanças eletrônicas pelos frigoríficos, a fim de promover a transparência dos resultados das pesagens de carcaças de animais abatidos, o conteúdo versado na norma questionada não interfere no núcleo essencial do Direito Civil, de modo que não usurpa a competência privativa da União estabelecida no art. 22, I, da Constituição Federal de 1988.



    5. Esta CORTE já decidiu que nem toda norma que impõe obrigação a agentes privados e, por consequência, produz direta ou indiretamente, impactos sobre a atividade empresarial, usurpa a competência legislativa privativa da União.



    6. A Lei do Estado de Rondônia 4.318/2018, ao exigir a instalação e o funcionamento de balanças eletrônicas pelos matadouros e matadouros-frigoríficos em atividade naquele ente federativo, bem como o repasse das informações em tempo real para um computador da entidade representativa dos pecuaristas e do órgão de controle e fiscalização, propicia o aperfeiçoamento das atividades fiscalizatórias e o controle sanitário, de forma a conferir mais segurança aos consumidores locais. Assim, insere-se na previsão do art. 24, V, da Constituição.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.